Tribunal: STF
Processo: HC 197662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Fernandes Pereira em favor de Paulo César da Silva Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 643.277.
    Colho o relatório do ato coator:
    “Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal a quo, cujo pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (e-STJ, fls. 59-63).
    Nesta Corte, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente estaria preso desde 31/5/2019, sem que haja previsão para seu julgamento.
    Aduz, ainda, que, além de não estarem preenchidos os requisitos necessários para o decreto prisional, o réu seria do grupo de risco para a covid-19, por ser portador de rinite, razão pela qual deve ser revogada sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 12, p. 1)
    O impetrante afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano, sem que a instrução tenha sequer começado.
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa.
    Por fim, afirma que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19. (eDOC 1)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Apesar de haver increpado os fundamentos da ordem de prisão preventiva, o impetrante não se preocupou em juntá-la aos autos; tampouco produziu qualquer prova da data de sua prisão ou do iter processual, que reputa moroso. Acompanham a inicial documentos de caráter pessoal e médico, entre os quais um que atesta que o paciente teria testado positivo para Covid em 20.8.2020 (eDOC 8) e outro que demonstra seu acompanhamento de saúde na prisão (eDOC 6).
    A circunstância de o paciente já haver contraído e se recuperado da Covid-19, como é notório, o coloca fora do grupo de risco para nova infecção. Ademais, o ato coator original (eDOC 10, p. 2), deixa claro que alterações em seu estado de saúde podem ensejar nova decisão em seu benefício.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente